Tribunal: STF
Processo: Rcl 87948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO RE Nº 1.338.750-RG/SC, TEMA RG Nº 1.177. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por João Pereira Valente, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0238107-89.2020.8.06.0001, por meio do qual teria sido aplicado indevidamente o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. O reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança, com o objetivo de afastar descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de Militar do Estado do Ceará, realizados com base na Lei nº 13.954, de 2019, questionando a competência da União para fixar alíquotas de contribuição de militares estaduais.  



    3. Noticia que o Juízo de primeira instância concedeu a ordem, determinando à autoridade coatora que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária, sobre o valor total dos proventos do impetrante, com base nos dispositivos normativos reconhecidos como inconstitucionais, devendo ser aplicada a regra prevista na Lei Complementar estadual nº 12, de 1999, e suas posteriores alterações.   



    4. Relata que, após a modulação da tese fixada por esta Corte Suprema, no Tema RG nº 1.177, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sede recursal, reformou a sentença, para adequá-la à decisão deste STF, que estabeleceu que os descontos das contribuições previdenciárias somente deverão ocorrer com base na legislação estadual a partir de 1º/01/2023.  



    5. Alega que, ao julgar embargos declaratórios, o Tribunal reclamado acabou atribuindo uma nova hipótese de modulação de efeitos além daquela expressamente prevista no Tema RG nº 1.177, ao não só preservar a higidez de descontos realizados, mas também autorizar descontos não ocorridos. Relata que interpôs recurso extraordinário e recurso especial, os quais tiveram seus seguimentos negados, sob o fundamento de que o acórdão local estaria em aderência estrita ao Tema apontado como paradigma.  



    6. Diz da apresentação de agravo interno, o qual teve negado seu seguimento, também com base na suposta conformidade com o precedente vinculante.  Informa que os embargos de declaração opostos foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se expressamente a possibilidade de cobrança dos valores pretéritos e reafirmando a negativa de seguimento aos recursos excepcionais, sob o fundamento de aplicação da tese de repercussão geral.  



    7. Sustenta ter o Tribunal reclamado ampliado indevidamente a modulação para autorizar cobrança retroativa, transformando uma modulação protetiva em fundamento para criar nova obrigação pretérita, atribuindo um alcance que o próprio STF jamais conferiu.  



    8. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, na parte em que admite a cobrança retroativa, bem como para impedir que o Estado do Ceará e a CearaPrev promovam qualquer ato de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto, descontos em folha ou execução relativamente a tais valores, até decisão final nesta reclamação. Busca, no mérito a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado e determinar o processamento do REsp e do RE interpostos na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    14. No caso em tela, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante e rejeitou-os, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 7, p. 469-470; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXCEPCIONAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR APLICAÇÃO DO TEMA 1.177 E RESPECTIVA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravos internos em recurso especial e extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar o argumento de que o STF, ao modular os efeitos da decisão no Tema 1.177, reconheceu apenas a higidez dos descontos efetivamente realizados até 01/01/2023, sem qualquer autorização para cobrança de valores não recolhidos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3.1. Depreende-se dos autos inexistir qualquer omissão a ser sanada nestes declaratórios, certo que o acórdão embargado, ao reafirmar a negativa de trânsito dos recursos excepcionais consignou expressamente que o STF, com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos entes federativos que seguiram orientação do Ministério da Economia, modulou os efeitos do Tema 1117 da Repercussão Geral para preservar a validade dos descontos previdenciários realizados com base na legislação federal até 01 de janeiro de 2023, data a partir da qual a cobrança de acordo com dita lei federal se tornou ilícita. Nesse contexto, o TJCE determinou que a entidade previdenciária se abstenha de realizar os descontos com base na Lei Federal nº 13.954/2019 a partir de 01/01/2023, respeitando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF.



    3.2. Destaca-se que o órgão julgador considerou que, ao mesmo tempo que, em razão da modulação temporal pro futuro, não se pode exigir da autarquia a restituição das contribuições pagas pelos militares antes de janeiro de 2023, também não se pode impedi-la de efetuar eventual cobrança dos descontos referentes ao período compreendido entre o deferimento da liminar (20/07/2020) e 01/01/2023, uma vez que tais valores foram declarados devidos e legais pelo Supremo Tribunal Federal, conforme modulação temporal estabelecida. Assim, manteve-se a decisão que reconhece a validade dos descontos até 01/01/2023 e autoriza a cobrança das contribuições não recolhidas durante a vigência da liminar. 



    3.3. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022/CPC; a pretensão embargante restringe-se a rediscutir matéria decidida.



    3.4. Os embargos de declaração não se prestam como via adequada para rediscutir os fundamentos do acórdão que não projeta quaisquer das atecnias elencadas no art. 1.022 do CPC, configurando desvirtuamento pretender, por meio de recurso integrativo, a modificação do julgado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A negativa de seguimento aos recursos excepcionais, em razão da conformidade do acórdão impugnado com o Tema 1177 da Repercussão Geral e respectiva modulação dos efeitos, não comporta modificação na via dos embargos declaratórios, quando inexiste a omissão alegada na aplicação dos precedentes vinculantes.”  



    15. A parte reclamante alega aplicação indevida, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).  



    16. É necessário mencionar que os embargos de declaração no RE nº 1.338.750-RG/SC foram acolhidos, em parte, para modular os efeitos dessa decisão-paradigma, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).  



    17. Destaco que o acórdão reclamado consignou, expressamente, que o paradigma já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema RG nº 1.177.  



    18. Nesse contexto, a autoridade reclamada limitou-se a adequar a decisão daquele Juízo, em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Portanto, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral).  



    19. Esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator